Tribunal: TJBA
Processo: 8035861-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 8035861-22.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES

AGRAVAD
A
: EPONINA LOPES DE ARAÚJO

ADVOGADOS: VAGNER LUAN SANTOS GONÇALVES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ADPF 165 E TEMAS 284 E 285 DO STF. NECESSIDADE DE ADESÃO A ACORDO COLETIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Instituição Financeira contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença Coletiva, que,
na
Ação de Expurgos Inflacionários em Caderneta de Poupança, afastou a necessidade de liquidação prévia e fixou critérios de cálculo, incluindo juros remuneratórios e correção monetária, determinando a apresentação de novos cálculos pela
E
xequente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é necessária a prévia liquidação de sentença no cumprimento individual de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários; estabelecer se são devidos encargos como juros remuneratórios e critérios específicos de correção monetária; determinar se, à luz da ADPF nº 165 e dos Temas nº 284 e 285, do STF, subsiste o direito à cobrança judicial autônoma, sem adesão ao acordo coletivo homologado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF fixa entendimento vinculante, em controle concentrado e repercussão geral, no sentido de que o recebimento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários depende de adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF nº 165.

4. A constitucionalidade dos planos econômicos (Bresser, Verão, Collor I e II) afasta a pretensão de recomposição automática por via judicial autônoma.

5. A eficácia vinculante das decisões do STF impõe sua aplicação imediata aos processos em curso, inclusive em fase de liquidação ou apuração do
quantum debeatur,
nos termos do art. 927, I, do CPC.

6. A proteção da coisa julgada não alcança, de forma absoluta, processos ainda não definitivamente liquidados, permitindo a incidência das teses firmadas pelo STF.

7. A superveniência de precedente vinculante configura fato novo relevante, impondo a adequação do julgamento e afastando a necessidade de análise das teses recursais originárias sobre critérios de cálculo.

8. A pretensão executiva, fundada em expurgos inflacionários, deve ser julgada improcedente, ressalvada a possibilidade de adesão ao acordo coletivo no prazo fixado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido. Embargos de Declaração prejudicados

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 102, §2º; art. 170; CPC, arts. 493, 927, I; CDC, art. 98, §2º; Lei nº 9.868/1999, art. 28, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF nº 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 26.05.2025; STF, RE nº 632.212/SP (Tema 285), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.06.2025; STF, Tema 284 da repercussão geral.

————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8073858-39.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o
BANCO BRADESCO S/A
, sendo Agravad
a
EPONINA LOPES DE ARAÚJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E D
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, bem como
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.